Tribunal: TCU
Processo: 030.083/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, ex-gestora da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Ceará (Sejus/CE), e pela Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência  APAVV e José Alberto Pereira, contra o Acórdão 3.769/2018-2a Câmara, da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, que julgou irregulares as contas da APAVV e condenou-a, solidariamente com a Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pela Srs. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, ex-gestora da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Ceará (Sejus/CE), Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência - APAVV e José Alberto Pereira, contra o Acórdão 3769/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, que julgou irregulares as contas da APAVV e condenou-a, solidariamente com a Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência (Apavv), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.3. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jose Alberto Pereira, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, por inexistência de interesse recursal, haja vista o arresto recorrido não ter-lhe impingido sucumbência; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".